Tribunal: TJES
Processo: 0006387-78.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006387-78.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IRINEU GERALDO GALON

APELADO: PATIOMIX LINHARES SHOPPING CENTER SPE LTDA e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por IRINEU GERALDO GALON e ELBA FLORISBELA GALON contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu os Embargos à Execução por ausência de recolhimento das custas processuais, após o indeferimento definitivo do pedido de gratuidade da justiça em todas as instâncias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se seria necessária nova intimação dos autores, após o trânsito em julgado da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, para que realizassem o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, proferida no primeiro grau, determinou expressamente o recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição, tendo sido mantida por todas as instâncias superiores, sem concessão de efeito suspensivo.

A interposição de agravo de instrumento sem a concessão de efeito suspensivo não suspende a eficácia da decisão de primeiro grau, tornando exigível desde logo o cumprimento da ordem judicial de recolhimento das custas.

O despacho do juízo de origem que, por cautela, manteve o feito paralisado “até ulterior decisão do recurso” não tem o condão de afastar o dever processual de recolhimento das custas, uma vez ausente efeito suspensivo nos recursos interpostos.

Da decisão que negou seu Recurso Especial foram intimados os Apelante em 11/07/2022, sendo prolatada a sentença terminativa apenas em 14/09/2022, portanto, decorrido prazo mais do que suficiente ao recolhimento das custas, que deixaram os Autores correr
in albis
.

O argumento de nulidade por ausência de nova intimação não se sustenta diante do disposto no art. 272, § 8º, do CPC, que exige, para reconhecimento da nulidade, a prática do ato processual supostamente inviabilizado, o que não foi observado pelos Apelantes, que deixaram de recolher as custas inclusive no ato recursal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a nulidade da intimação deve ser arguida juntamente com a prática do ato devido, sob pena de preclusão.

A conduta dos Apelantes, ao deixar de cumprir obrigação processual objetiva durante mais de três anos e após o esgotamento de todas as vias recursais, justifica plenamente a extinção do feito, não havendo nulidade nem rigor formal indevido na sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de nova intimação para pagamento das custas, após o trânsito em julgado da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, não configura nulidade quando a determinação inicial foi clara e sem efeito suspensivo concedido nos recursos subsequentes.

A parte que alega nulidade por ausência de intimação deve, conforme o art. 272, § 8º, do CPC, praticar o ato processual alegadamente suprimido, sob pena de preclusão.

A extinção do feito por ausência de recolhimento das custas processuais é medida legítima quando demonstrada a inércia injustificada da parte, mesmo após decisão definitiva de indeferimento da justiça gratuita.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 290 e 272, § 8º; CF/1988, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.002.435/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 28.11.2022, DJe 05.12.2022; STJ, REsp n. 1.810.925/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 08.10.2019, DJe 15.10.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006387-78.2019.8.08.0030

APELANTE: IRINEU GERALDO GALON E ELBA FLORISBELA GALON

APELADO: PATIOMIX LINHARES SHOPPING CENTER SPE LTDA.

JUIZ DE DIREITO: DR. CASSIO JORGE TRISTÃO GUEDES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta por
IRINEU GERALDO GALON
e
ELBA FLORISBELA GALON
em face da r. sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu os Embargos à Execução por si ajuizados, em virtude da ausência de recolhimento das custas processuais.

No caso, os Autores-Apelantes tiveram negado o pedido de gratuidade da justiça em todas as instâncias, desde o Juízo de primeiro grau, passando por este Tribunal em sede de agravo de instrumento, tanto liminarmente (recurso recebido sem efeito suspensivo), quanto no mérito, sendo seu Recurso Especial inadmitido pela Vice-Presidência e, posteriormente, pelo próprio STJ.

Intimadas as Partes da decisão do STJ e comunicado o Juízo
a quo
do não conhecimento do Recurso Especial, proferiu o Magistrado sentença terminativa, diante do não recolhimento das custas, pressuposto de procedibilidade da ação.

Nesse contexto, reclamam os Apelantes a necessidade de uma nova intimação para o pagamento das custas após o trânsito em julgado da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça.

Após detida e meticulosa análise dos autos, adianto que a irresignação recursal não merece prosperar.

A cronologia processual é a chave para a correta elucidação da controvérsia.

Os Apelantes ajuizaram os Embargos à Execução em 12/06/2019, pleiteando a gratuidade de justiça.
O benefício foi indeferido
pela decisão de fls. 135 (dos autos físicos), que, no mesmo ato, determinou a intimação para o recolhimento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Contra tal decisão, foi interposto o Agravo de Instrumento nº 0009521-16.2019.8.08.0030 e em análise liminar, em setembro de 2019,
o pedido de efeito suspensivo foi indeferido
, mantendo-se hígida a ordem de pagamento.

Posteriormente,
o mérito do agravo foi desprovido
, decisão esta que foi mantida, sem concessão de efeito suspensivo para os recursos subsequentes, culminando prolação de decisão de inadmissão de Recurso Especial proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em 11/07/2022 (publicação), com trânsito em julgado de 24/08/2022.

O argumento central dos Apelantes é o de que, tendo o juízo de primeiro grau suspendido o feito em função da interposição de agravo de instrumento (despacho de fls. 158 dos autos físicos), seria imprescindível uma nova intimação para o cumprimento da obrigação após o término da discussão recursal.

Contudo, tal argumento não se sustenta.

Primeiro, colhe-se da referida decisão que teria “suspendido o feito”, o seguinte comando do Juízo
a quo
: “
Por cautela, mantenho o feito
paralisado até ulterior decisão do recurso
, ora informado
”. (Grifei).

Ocorre que na decisão liminar do recurso instrumental, como dito, não fora concedido efeito suspensivo, decorrendo, logicamente, que não há que se falar em suspensão do processo, estando, desde então, em mora os Autores-Apelantes, com sua obrigação de recolher as custas iniciais, pois não havia efeito suspensivo para a decisão de 1º grau que lhe determinou o pagamento sob pena de cancelamento da distribuição.

Portanto, a obrigação de recolher as custas processuais foi imposta aos Apelantes desde a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e a interposição de Agravo de Instrumento, ao qual foi negado efeito suspensivo, não teve o condão de suspender a exigibilidade daquela determinação.

E o fato de o magistrado de primeiro grau, por cautela, ter determinado a paralisação do processo “até ulterior decisão do recurso”, naturalmente sucumbiu frente a decisão deste Tribunal no recurso, seja liminarmente (negativa de efeito suspensivo) e, a toda evidência, no mérito, em que negado provimento ao agravo e mantida a decisão de indeferimento da gratuidade pretendida.

Desta feita, cientes do desprovimento de seu pleito liminar recursal desde 2019, poderiam e deveriam ter providenciado o recolhimento do preparo para garantir o prosseguimento do feito.

Ainda que assim não se entenda, acresço que da decisão que negou seu Recurso Especial foram intimados os Apelante em 11/07/2022, sendo prolatada a sentença terminativa apenas em 14/09/2022, portanto, decorrido prazo mais do que suficiente ao recolhimento das custas, que deixaram os Autores correr
in albis
.

A longa batalha recursal travada pelos Apelantes para obter a gratuidade de justiça foi um exercício de seu direito de ação, porém, exercido sob seu próprio risco.

Uma vez que não obtiveram sucesso e, principalmente,
não lhes foi concedido efeito suspensivo à decisão que ordenou o pagamento
em nenhum momento
, a inércia em cumprir a determinação judicial por mais de três anos não pode ser premiada com a anulação da sentença, eis que correta.

Os Apelantes foram devidamente intimados de todas as decisões proferidas nos recursos, inclusive da decisão final do STJ.

A partir daquele momento, restou-lhes definitivamente rechaçada a pretensão de litigar sob o pálio da justiça gratuita, tornando imperativo o cumprimento da ordem de pagamento, o que não ocorreu até a prolação da sentença extintiva em 14/09/2022.

Não há que se falar, portanto, em “decisão surpresa”. Surpreendente, em verdade, é a conduta da parte que, após anos de discussão e sucessivas derrotas, ainda aguarda uma nova intimação para cumprir uma ordem judicial da qual tem ciência desde o início da lide.

A toda essa realidade acresça-se, e este é um ponto fulcral, que a tese recursal de nulidade por ausência de intimação encontra óbice no próprio comportamento processual dos Apelantes.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 272, §8º, estabelece um dever à parte que argui a nulidade da intimação:

Art. 272.
[...]
§ 8º
A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido.

A norma, que visa dar concretude ao princípio da duração razoável do processo e evitar retrocessos desnecessários na marcha processual, impõe que a parte, ao alegar o vício de comunicação, deve,
concomitantemente
,
praticar o ato processual cuja oportunidade alega ter sido suprimida.

Em comentário ao dispositivo, Daniel Amorim Assumpção Neves ensina que:

“
Nos termos do §8º do artigo 272 do Novo CPC,
cabe à parte arguir a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe cabia praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido
. A regra tem como objetivo a duração razoável do processo,
evitando que a prática do ato seja precedida de um pedido e decisão a respeito do vício da intimação
.
” (Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed JusPodvm, 2016. pág. 431).

No caso em tela, os Apelantes deveriam ter interposto o presente recurso de apelação acompanhado da guia e do comprovante de recolhimento das custas iniciais dos embargos à execução.

Ao não o fazerem, limitando-se a arguir a nulidade de forma abstrata, sem demonstrar a intenção efetiva de cumprir a obrigação, reforçam a correção da sentença que reconheceu sua inércia e aplicou a sanção processual cabível, qual seja, o cancelamento da distribuição (art. 290, CPC).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, como se extrai do precedente invocado:

“
Nos termos do art. 272, § 8º, do CPC/2015: 'A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido'. Norma que dá concreção ao princípio constitucional da duração razoável do processo, evitando retrocesso da marcha processual para devolução de prazo" (REsp n. 1.810.925/MG, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 8/10/2019, DJe de 15/10/2019).”
(AgInt no AREsp n. 2.002.435/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022.)

Na hipótese concreta, portanto, ainda que se conceba a ausência de intimação com ato ilegal, é imperioso observar restar desatendido o disposto no §8º, do artigo 272, do CPC,
a revelar caracterizada a preclusão,
conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
sendo, assim, igualmente, devida a extinção do feito
.

Portanto, a conduta dos Apelantes, ao longo de todo o iter processual, revela uma recalcitrância em cumprir a determinação de pagamento das custas, buscando, por meio de sucessivos recursos, postergar o cumprimento de um pressuposto processual objetivo.

A extinção do feito, nesse contexto, não se afigura como um rigorismo formal exacerbado, mas como a consequência lógica e legal da inércia prolongada da parte, que teve inúmeras oportunidades para regularizar o feito e não o fez.

Posto isto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, porquanto não foram fixados na origem, ante a ausência de triangulação da relação processual.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.